Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-25.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002897-25.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (APELANTE), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (APELANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em sede de cumprimento provisório de sentença, extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da parte exequente para postular o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada responsável pela prestação de serviços de home care. A apelante, beneficiária direta do serviço, alegou que os atrasos nos pagamentos por parte da operadora de saúde configurariam descumprimento da decisão judicial, justificando sua atuação executiva para assegurar a efetividade da sentença e a continuidade do atendimento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a beneficiária de serviços de home care possui legitimidade ativa para promover cumprimento provisório de sentença visando à satisfação de crédito titularizado por empresa terceirizada contratada pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 do CPC veda expressamente a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo quando houver autorização legal, o que não se verifica na hipótese, em que a execução busca compelir o pagamento de valores à empresa terceirizada prestadora dos serviços.

A relação obrigacional referente ao adimplemento dos serviços prestados vincula exclusivamente a operadora de saúde e a empresa terceirizada, logo não cabe à apelante postular bloqueio de contas em razão da inadimplência.

A ausência de demonstração de descumprimento direto da obrigação de fazer imposta à operadora inviabiliza a aplicação de astreintes ou outras medidas coercitivas, não havendo afronta ao conteúdo da sentença original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A beneficiária de serviço de home care não possui legitimidade para promover cumprimento provisório de sentença com o objetivo de cobrar valores devidos a empresa terceirizada contratada pela operadora de saúde.

A execução de crédito alheio em nome próprio somente é admitida mediante autorização legal expressa, nos termos do art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 297, 461, § 5o e 778.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1003392-11.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento Provisório de Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada prestadora dos serviços de
home care
.

A apelante sustenta que possui legitimidade para requerer o cumprimento efetivo da sentença, inclusive com a aplicação de multa por descumprimento, diante das irregularidades noticiadas, alegando que tais circunstâncias configuram descumprimento da obrigação objeto da sentença, permitindo à beneficiária dos serviços postular as medidas necessárias à garantia de sua plena efetividade.

Aduz que a legitimidade ativa da beneficiária decorre do fato de ser diretamente afetada pelo descumprimento da sentença.

Sustenta que a ausência de fornecimento de insumos e medicamentos equivale à interrupção do atendimento, violando o conteúdo da sentença.

Afirma que
a Unimed estava efetuando os pagamentos da empresa terceirizada com atrasos de mais de 90 dias, e que isso estava prejudicando os atendimentos, já que não havia recursos disponíveis para a aquisição de materiais, insumos e medicamentos, ou seja, verdadeiro descumprimento da sentença passível de aplicação de multa por astreintes, que não foram abordados pelo juízo.

Defende que
a
aplicação de astreintes e outras medidas previstas nos arts. 297 e 461, § 5o do CPC é cabível e necessária para garantir o cumprimento eficaz da decisão judicial.

Em contrarrazões, a apelada reiterou os fundamentos da sentença, no sentido da ilegitimidade ativa da paciente para pleitear o bloqueio de valores em favor da empresa terceirizada prestadora dos serviços de
home care
.

Alega que o art. 18 do CPC proíbe expressamente que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal.

Destaca que a relação obrigacional é entre a Unimed e a empresa terceirizada — a paciente não é parte na relação contratual.

Ressalta que o artigo 778 do CPC reforça a necessidade de legitimidade ativa para a fase de cumprimento de sentença, sendo a titular do crédito quem deve propor a execução.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que apenas o verdadeiro credor pode executar a sentença, sendo ilegítimo o pleito por parte da paciente (Id. 269304297).

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (Id. 272014897).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Cumprimento Provisório de Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente para pleitear o pagamento de valores devidos à empresa terceirizada prestadora dos serviços de
home care
.

O presente cumprimento provisório de sentença tem por objetivo o adimplemento dos valores devidos à empresa terceirizada responsável pela prestação do serviço de
home care
determinado na Ação de Imposição de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1003526-33.2023.8.11.0013.

Isso porque, consta
da inicial que, em 06-06-2024, a parte autora recebeu Notificação da empresa Distrimat, prestadora dos serviços de
home care
, em que a empresa comunicou a suspensão do atendimento da autora a partir de 17-06-2024 por inadimplência da ré.

Assim,
a pretensão deduzida na presente execução provisória refere-se tão somente ao pagamento de valores em favor da empresa terceirizada prestadora dos serviços, tema que extrapola os limites objetivos da sentença anteriormente proferida.

Conforme bem delineado na sentença, o vínculo obrigacional decorrente dos valores devidos à empresa prestadora se estabelece com a operadora de saúde apelada, por força do contrato entabulado entre elas.

E o art. 18 do CPC determina que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Dessa forma, a exequente, paciente beneficiária dos serviços de home care, carece de legitimidade para manejar execução para cobrança de crédito titularizado por terceiro.

Sobre a

matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), sendo descabido o devedor suscitar nulidade processual pela ausência de citação de terceiro.

A preclusão impede a modificação da ordem judicial anterior sem a apresentação de novos fatos ou provas.

(N.U 1003392-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Portanto, não comprovado o descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde por meio da sentença exequenda, e tendo em vista que o objeto do cumprimento provisório refere-se exclusivamente ao pagamento de valores devidos a terceiro prestador de serviços, correta a conclusão do juízo de origem acerca da ilegitimidade ativa da exequente.

Ademais, não constou nos autos o efetivo descumprimento da obrigação que justificasse a cobrança da multa cominatória.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025